Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO. SEGURO. SIMILITUDE. APLICABILIDADE DO CDC. AGRAVAMENTO. INTENCIONAL. RISCO. PRIVAÇÃO DE SONO. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO. PERDA DA GARANTIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS A INVENTARIAR E SUA LIQUIDEZ.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte ré, em estrutura associativa, que presta serviço de proteção veicular, mediante pagamento de contribuição e cobertura de risco predeterminado, figura como fornecedora de serviço pactuado em contrato oneroso, bilateral, aleatório, de adesão, consensual e com similitude aos seus termos aos contratos de seguro, atraindo-se a aplicação do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT.
2. No âmbito do direito consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, impondo-se aos fornecedores um dever de qualidade, em adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, de modo que a confiança esperada na pactuação seja compatível com a utilização regular do bem ou serviço adquirido (inteligência do artigo 6o, I e VI; artigo 8o; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor).
3. A condução de veículo automotor em estado de privação se sono, em velocidade superior ao permitido para a via e na contramão do sentido do trânsito representam infrações graves que, quando determinantes para a ocorrência do sinistro, afastam a obrigatoriedade da cobertura securitária, em razão do agravamento intencional do risco objeto do contrato, nos termos do artigo 768 do Código Civil.
4. O espólio é o ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, sendo representado pelo administrador provisório (artigo 985 do Código de Processo Civil) ou pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil), com capacidade para a prática de atos jurídicos e, portanto, legitimidade processual para estar nos polos da relação jurídico-processual, cujo acervo patrimonial constante do espólio é o parâmetro de referência para aferição de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça.
5. O espólio somente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça quando demonstrada sua hipossuficiência. Precedentes STJ e TJDFT.
6. Constatada a baixa expressão econômica dos bens inventariados, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao espólio é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.